Tribunal: TJDFT
Processo: 0727958-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONFLITO ENTRE VIZINHOS. PEDIDO DE REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS POR SUPOSTO EXCESSO DE BARULHO. LATIDO DE CACHORRO. SOSSEGO. PERTURBAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. O julgamento antecipado da lide somente tem lugar quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, a prova documental for suficiente para dirimir a controvérsia, ou mesmo quando ocorrer a revelia e o efeito que dela decorre e não houver requerimento de prova (art. 355 CPC).
2. Viola os princípios do contraditório e devido processo legal o fato do Juízo de origem não ter dado oportunidade as partes de se manifestarem após a decretação da revelia.
3. A sentença de improcedência que faz menção expressa à falta de comprovação dos fatos alegados na inicial, mas, sem oportunizar a produção de provas, promove o julgamento antecipado da lide, gerou prejuízo à defesa da apelante.
4. Preliminar acolhida. Deu-se provimento ao recurso para tornar sem efeito a sentença.